Tribunal: TJDFT
Processo: 0700098-85.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700098-85.2022.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: KAREN BATISTA DA SILVA EMBARGADO: J. M. B. D E C I S Ã O Vistos etc. Em petição de ID 47890340 o autor informa que a requerida não vem custeando as terapias na clínica em que realiza sua reabilitação, requerendo, portanto, a fixação de multa única, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) pelo descumprimento, e posterior bloqueio da quantia nas contas de titularidade da demandada. Em manifestação de ID 48581555, a requerida informa que o tratamento vem sendo pago regularmente, e que eventual atraso deve ser atribuído ao prestador de serviços, que enviou as faturas extemporaneamente. Desse modo, requer o indeferimento do pedido do autor. Mencionado pedido foi inicialmente indeferido em decisão anterior, porquanto, naquele momento, não havia elementos que confirmassem o descumprimento da tutela, pois o pedido se encontrava desacompanhado de qualquer declaração da clínica nesse sentido. Na sequência, o autor apresentou declaração emitida pela clínica responsável por seu atendimento, havendo especificação de que o plano de saúde se encontra em atraso com os pagamentos referentes ao tratamento do menor, tendo sido suspensos os atendimentos na clínica. Diante disso, a operadora do plano de saúde foi instada a se manifestar, permanecendo silente (ID 50183890). É o relatório do necessário. Decido. Conforme constam dos autos, o autor, que atualmente conta com 7 anos de idade, foi vítima de acidente com eletrocussão, que lhe gerou sequelas graves, tornando-se totalmente dependente de terceiros e necessitando de acompanhamento com neurologista infantil, uma vez que apresenta atraso global do desenvolvimento. A negativa do plano de saúde se pautou exclusivamente no argumento de que o tratamento prescrito pelo médico assistente não se encontra previsto no rol da ANS. Em sentença, o Juízo de 1o grau julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a ré a autorizar e custear os tratamentos do autor conforme prescrito pelo médico assistente, bem como à compensação por danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), entendimento mantido na ocasião do julgamento da apelação. O documento juntado pelo autor para comprovar o descumprimento da tutela não foi impugnado pela operadora do plano de saúde, o que torna incontroversa a inobservância da decisão judicial e justifica o pedido de imposição de multa única e bloqueio das contas de titularidade da requerida. Diante disso, defiro o pedido formulado ao ID 47890340, complementado pela documentação acostada ao ID 49692515, para fixar a multa única de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e o bloqueio de tal montante das contas de titularidade da requerida. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator